Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO DO MP DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao apenado a remição de 100 dias de pena, em razão da aprovação total no ENCCEJA – Ensino Médio 2023. O agravante sustenta que o exame não gerou efetiva elevação de escolaridade, pois o ensino médio já teria sido concluído antes do início do cumprimento da pena, tornando incabível a remição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder remição de pena ao apenado aprovado em exame nacional de certificação de ensino, mesmo que já tivesse concluído anteriormente o respectivo grau de escolaridade; e (ii) estabelecer se a aprovação no ENCCEJA, no curso do cumprimento da pena, configura esforço intelectual apto a ensejar a remição nos termos do art. 126 da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo pressupõe o efetivo aproveitamento da atividade educacional pelo apenado, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.
4. A aprovação em exame nacional de certificação (como o ENCCEJA), ainda que o apenado já tivesse o respectivo grau de instrução antes da prisão, constitui atividade intelectual autônoma realizada durante a execução da pena, apta a demonstrar esforço ressocializador.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do art. 126 da LEP, autorizando a concessão de remição pela aprovação em exames como o ENEM e o ENCCEJA, mesmo sem incremento formal de escolaridade.
6. O deferimento da remição não inclui o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP, por não ter havido conclusão de nível educacional durante a execução penal.
7. Cabe ao Ministério Público comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição, ônus que não foi devidamente cumprido no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENCCEJA durante a execução penal enseja remição de pena por estudo, mesmo que o apenado já tenha concluído anteriormente o ensino médio.
2. A atividade autodidata e o esforço comprovado pelo êxito em exame nacional de certificação configuram efetivo aproveitamento intelectual, compatível com os objetivos ressocializadores da execução penal.
3. O reconhecimento da remição, nessa hipótese, não inclui o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
4. O ônus de provar fato impeditivo ao direito à remição recai sobre o Ministério Público.